Tribunal: STF
Processo: ARE 1264880
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de diferenças salariais, considerado o piso nacional do magistério estabelecido pela Lei nacional nº 11.738/2008. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente afirma a violação do artigo 169 da Constituição Federal. Articula com a falta de recursos financeiros para a implantação do benefício, adentrando nos contornos fáticos da demanda.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    12. A alegação de comprometimento das finanças do município não constitui justificativa plausível para a recusa ao cumprimento da obrigação legal, haja vista que o ente possui a alternativa prevista no art. 169, § 3º, da Constituição Federal para redução de suas despesas, além do que o artigo 4º da lei nº 11.738/2008 estabelece o dever da União de complementar o valor do piso caso o ente federativo não tenha disponibilidade orçamentária.
    Somente pela análise da legislação de regência, seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. Acresce que as razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator